Tribunal: TJDFT
Processo: 0712188-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA MOVIDA POR FRANCIELI CONTRA ATIVOS SECURITIZADORA. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO. EXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. PERDA DA FACULDADE DE DEMANDAR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. APELO PROVIDO.

1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 1.1. No recurso, a autora pede a reforma da sentença ao argumento de ser indevida a cobrança extrajudicial de dívida prescrita, devendo ser declarada a sua inexigibilidade, bem como excluído o registro junto ao “Serasa Limpa Nome”.

2. Na hipótese, reconhecida a prescrição da dívida por ambas as partes, cinge-se a controvérsia dos autos em verificar a regularidade da exigibilidade dos débitos, no que se refere a sua cobrança extrajudicial. 2.1. A respeito do tema, cabe esclarecer que a ocorrência da prescrição não acarreta a extinção do direito subjetivo vinculado à obrigação originária firmada entre as partes, mas sim da pretensão (art. 189 do CC). 2.2. Ou seja, a prescrição extingue apenas a pretensão conferida ao titular do crédito de exigir a satisfação da obrigação, e não o direito natural em si, sendo que a relação fática de débito e crédito havida entre as partes ainda subsiste no plano da existência.

3. Ocorre que, diante da evidente prescrição, relacionada a perda da faculdade do titular do direito reclamar a satisfação de seu interesse, inexigível é o crédito, tornando-se ilícita sua cobrança, o que, por consequência, afasta a tese aventada acerca da possibilidade de cobrança extrajudicial. 3.1. A esse respeito, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2.088.100/SP, firmou entendimento de que não é mais possível exigir o cumprimento da prestação prescrita, seja judicial ou extrajudicialmente. 3.2. Veja: “(...) O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito. 3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica. 4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada. 5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo. 6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. 7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido.” (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 23/10/2023.)

4. A partir do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, extraem-se as seguintes consequências práticas: não é lícito ao credor efetuar qualquer cobrança extrajudicial da dívida prescrita, seja por meio de telefonemas, e-mail, mensagens de texto de celular (SMS e Whatsapp), seja por meio da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes com o consequente impacto no seu score de crédito. 4.1. Assim, considerando a prescrição da dívida, não pode mais a parte credora adotar mecanismos alternativos para a satisfação do débito por meio de plataformas de negociação (Serasa Limpa Nome), visto que tais plataformas oferecem serviços que facilitam a quitação do débito e configuram meios extrajudiciais para impor o pagamento da dívida prescrita.

5. Dos honorários de sucumbência. 5.1. No caso, observa-se que ambos os pedidos formulados na inicial pela apelante comportam provimento, implicando na sucumbência da parte requerida. 5.2. Assim, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, os honorários advocatícios devem ser redistribuídos de forma que o requerido deve condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 9.736,15). .

6. Apelo provido.